Tribunal: TJSP
Processo: 1012044-53.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS PAGAS PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS ANTES DA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE". CARÁTER DEVIDO. EXIGIBILIDADE DA DESPESA CONDICIONADA À DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS PAGAS PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS ANTES DA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE". CARÁTER DEVIDO. EXIGIBILIDADE DA DESPESA CONDICIONADA À DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO QUE IMPÕE AOS CONDÔMINOS O RATEIO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUA MANUTENÇÃO E SOBREVIVÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da instrução probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do feito que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a expedição de ofício à Municipalidade para a obtenção de informações acerca da necessidade de "habite-se" para a ocupação do empreendimento.
2. Não carece de fundamentação a sentença na qual constam motivos suficientes para demonstrar as razões da formação do convencimento do julgador e bastante para julgar procedente a pretensão deduzida em Juízo, em respeito às exigências legais. Inteligência do artigo 489 do Código de Processo.
3. As cotas condominiais são devidas a partir da disponibilização da posse do imóvel ao seu adquirente, não estando vinculada à prévia expedição do "habite-se" do empreendimento. Ademais, a instituição do condomínio impõe o rateio das despesas necessárias à sua manutenção e sobrevivência entre todos os condôminos. Precedentes.